Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. MÉRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Parte autora pleiteou indenização por danos materiais e lucros cessantes em decorrência de acidente automobilístico. Em reconvenção, o réu postulou ressarcimento da franquia do seguro. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia versa sobre: (i) o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a inovação recursal quanto à alegação de culpa concorrente; (iii) a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido e consequente procedência do pedido reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. A documentação apresentada comprova rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos, demonstrando a hipossuficiência econômica da parte apelante, em consonância com os artigos 98 e 99 do CPC. Ademais, a parte está assistida pela Defensoria Pública, o que corrobora sua condição de hipossuficiente.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. A alegação de culpa concorrente constitui matéria não ventilada na origem, inadmissível em sede recursal.
6. No mérito, a responsabilidade pelo acidente recai sobre a condutora pela realização de mudança abrupta de faixa, em desacordo com os artigos 29 e 34 do CTB. Conjunto probatório demonstra culpa exclusiva da apelante, justificando a improcedência de seus pedidos e a procedência da reconvenção para ressarcimento da franquia do seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos, aliada a despesas regulares com tratamento de saúde familiar, autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito recai sobre o condutor em razão da mudança abrupta de faixa sem observância das cautelas necessárias, cabendo-lhe ressarcir as despesas com a franquia do seguro."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99; CTB, arts. 29, 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 0700877-80.2017.8.07.0017, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 12/02/2019.